Tribunal: TJSP
Processo: 1503162-81.2023.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – Constituição de crédito tributário por meio de notas fiscais – Documentos não equiparáveis às declarações do contribuinte – Precedente jurisprudencial – Exceção de pré-executividade acolhida – Sentença mantida – Apelação da Fazenda Paulista não provida.